Tribunal: TJMT
Processo: 1023876-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023876-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVANTE), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 707.701.554-80 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 707.701.554-80 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES - CPF: 032.446.741-94 (AGRAVADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO COLEGIADO – REJEITADOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.049.974/SP, consolidou o entendimento de que é possível o julgamento monocrático pelo relator de embargos de declaração, inclusive quando opostos contra decisão de órgão colegiado.

2.
“Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1023876-47.2024.811.0000

AGRAVANTE: CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES

AGRAVADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES
em face de decisão monocrática de não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

O agravante sustenta apenas que “
o caso “sub examine” não se enquadra nas hipóteses do art. 932, do CPC, não havendo motivação para a análise monocrática de relatoria”
.

Argumenta que
“evidente a nulidade da decisão combatida, ao passo que o D. Magistrado de piso, não fundamentou sua negativa em analisar a liminar se limitando a transcrever que a suposta negativa estaria em outro processo, e no mesmo sentido, infere-se a mácula no julgamento do Agravo de instrumento, vez que o improvimento sem a apreciação, do que fora exposto, macula o procedimento legal, não havendo superado todas as questões atinentes aos caso”.

Defende que
“a decisão proferida em sede de análise do presente caso não levou em consideração de forma adequada e ponderada o fato incontestável de que houve manifesta falha no procedimento adotado pela instituição financeira envolvida, a qual deixou de observar e cumprir a expressa e clara previsão contida no artigo 26, § 2º-A da Lei nº 9.514/1997”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 265231754).

Contrarrazões (id. 268654274 e 270399869).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRISTINA ALVES DA SILVA GOMES
em face de decisão monocrática de não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos sob o argumento de que
poderá haver decisão monocrática apenas em caso de embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal.

De início, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.049.974/SP, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que é possível o julgamento monocrático pelo relator de embargos de declaração, inclusive quando opostos contra decisão de órgão colegiado.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO CPC NÃO CONFIGURADA. POSTERIOR APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1137497, JULGADO EM 14/04/2010, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.1. O artigo 557 do CPC instituiu a possibilidade de, por decisão monocrática, o relator deixar de admitir recurso, dentre outras hipóteses, quando manifestamente improcedente, contrário à Súmula ou entendimento já pacificado pela jurisprudência do respectivo Tribunal, ou de Cortes Superiores, viabilizando a celeridade processual.2. Os embargos declaratórios são considerados recursos, máxime após a reforma processual, razão pela qual o art. 557 do CPC é-lhes aplicável, uma vez que, pela sua localização topográfica, o referido dispositivo legal dirigese a todas as impugnações. Outrossim, não resistiria à lógica jurídica que pudesse o relator indeferir a própria apelação, recurso por excelência, pela sua notável devolutividade, e não pudesse fazê-lo quanto aos embargos, cuja prática judiciária informa serem, na grande maioria, rejeitáveis, quiçá protelatórios. Ademais, historicamente, sempre foi da tradição do nosso direito a possibilidade de enjeitá-los, como dispunha o artigo 862, § 1º, do CPC, de 1939.3. "A sistemática introduzida pela Lei nº 9.756/98, atribuindo poderes ao relator para decidir monocraticamente, não fez restrição a que recurso se refere. Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC, pois não haverá mudança do decisum, mas não poderá dar provimento ao recurso para suprir omissão, aclarar obscuridade ou sanar contradição do julgado, com fundamento no § 1º-A do mesmo artigo, pois em tal hipótese haveria inexorável modificação monocrática da deliberação da Turma, Seção ou Câmara do qual faz parte." (REsp 630.757/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005) (...) 5. Deveras, ainda que prevalente a tese de que os embargos de declaração opostos contra decisão de órgão colegiado não podem ter seu seguimento obstado monocraticamente, ex vi do artigo 537, do CPC, segundo o qual: "O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias; nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subseqüente, proferindo voto", é certo que eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. (...) 6. In casu, verifica-se que, contra a decisão que negou seguimento aos embargos declaratórios, a recorrente interpôs agravo interno para o órgão colegiado, que, apreciando a matéria, confirmou a decisão atacada. Assim, revelar-se-ia providência inútil a declaração de nulidade da decisão que negou seguimento aos declaratórios, porquanto já existente pronunciamento do órgão colegiado, motivo pelo qual o descumprimento da formalidade prevista no Estatuto Processual não prejudicou a embargante, incidindo a regra mater derivada do Princípio da Instrumentalidade das Formas no sentido de que "não há nulidade sem prejuízo" (artigo 244, do CPC).7. A Primeira Seção, quando do julgamento do Resp 1137497, sujeito ao regime dos "recursos repetitivos", reafirmou o entendimento de que: "A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. (REsp 1137497/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010) 8. In casu, as instâncias ordinárias decidiram pelo impedimento à inscrição do nome do recorrido no CADIN ao único fundamento de que a exequente não teria esclarecido acerca do alegado pagamento da dívida tributária, razão pela qual merecia reforma o acórdão recorrido.9. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008).10. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a permanência do recorrido no rol do CADIN. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1049974/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 03/08/2010)

No mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO SINGULAR. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. COMODATO. INFUNGIBILIDADE. BENS. VONTADE DAS PARTES. POSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATOS COLIGADOS. SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em omissão ou julgamento citra petita se a parte não apresentou impugnação quanto ao tema nas razões de apelação.2. A opção pelo julgamento singular não resultou em nenhum prejuízo à recorrente, pois, com a interposição do agravo interno, teve a oportunidade de requerer a apreciação, pelo órgão colegiado, de todas questões levantadas nos embargos de declaração, o que supera eventual violação do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.Precedentes. 3. O contrato de comodato tem como um de seus elementos essenciais a infungibilidade do objeto, que pode decorrer de sua natureza, mas também pode resultar da vontade das partes. 4. A análise do pedido de reintegração de posse se sobrepõe à simples resolução do contrato de comodato, demandando a interpretação da teia de contratos coligados firmados pelas partes, providência que extrapola os limites do recurso especial, dada a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.”
(REsp 1727934/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO COLEGIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RESP 1.049.974/SP. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO E NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ. RELAÇÃO ENTRE CLIENTE E CASA NOTURNA. INCIDÊNCIA DO CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "Na assentada do dia 16.6.2010, a Corte Especial do STJ, no julgamento REsp 1.049.974/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJ 3.8.2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual é possível a rejeição, monocrática pelo relator, dos embargos de declaração opostos contra decisão de órgão colegiado" (AgRg no REsp 1195301/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).2. A matéria referente ao art. 267, VI, o CPC não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).3. Foi reconhecido o dano material sofrido pelo recorrido, em razão da agressão sofrida no interior do estabelecimento, atestada a ausência de interrupção do nexo causal e comprovado o valor gasto pela vítima para reparar os danos causados. Incidência da Súmula 7/STJ.4. A relação jurídica existente entre o cliente e a casa noturna pode estar protegida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.Precedentes.5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 328.648/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 10/11/2015)

Desta forma, o julgamento de Embargos de Declaração, por Decisão Monocrática, está amparada no entendimento da Corte Superior.

Outrossim, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso originário.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão de piso, verifica-se que o juízo singular consignou que
“deixo de analisar o pedido de tutela de urgência provisória (ID 165934726), pois foi objeto de análise nos autos de n. 1001753-15.2024.8.11.0078, sendo indeferida a liminar.”.
(id. 166599480 – dos autos originários).

Ocorre que, o objeto da tutela de urgência (suspensão de leilão extrajudicial) se trata da mesma matéria analisada nos autos citado (1001753-15.2024.8.11.0078), inclusive, o indeferimento da tutela para suspender o leilão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1026460-87.2024.8.11.0000, e novamente discutido nestes autos.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão, quando ambos os pedidos são iguais e foram analisados pelo mesmo magistrado.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria, uma vez que inexistem elementos capazes de trazer a sua modificação.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025